Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0709450-87.2019.8.07.0001 AGRAVANTE(S) VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO E OUTROS (AS) AGRAVADO(S) CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vivian Cândida Nascimento e outros (as) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 16890690) que, nos autos do cumprimento sentença movido contra o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, deferiu o pedido formulado pela parte executada, ora agravada, para suspender o “pelo prazo de mais 60 dias (ID 60066985) para que a parte executada conclua as obras e efetue os pagamentos que foram objeto do acordo de ID 47571978”, em razão da “pandemia que assola nosso país”. Em suas razões recursais (ID 15737428), os agravantes afirmam, em suma, que a suspensão da obrigação de fazer determinada pela r. decisão agravada não se justificaria, porquanto violaria o “título de crédito judicial que fora forjado no processo (no 0706307- 90.2019.8.07.0001, de obrigação de pagar, com trânsito em julgado)” (sic). Aduzem, no aspecto, que as obrigações eventualmente assumidas pelo agravado nos autos do processo n. 0706307- 90.2019.8.07.0001, que já teria transitado em julgado, não poderiam ser suspensas pela decisão agravada, sob pena de violação à coisa julgada. Discorre sobre a capacidade de pagamento da parte agravada e sobre a indispensabilidade das obras que constituem o objeto do cumprimento de sentença de origem. No ponto, defendem que “a r. decisão inverte o interesse de uma família hipossuficiente e que passa por toda sorte de dificuldades há anos para atender aquele que causou atos atentatórios à dignidade da Justiça!”(sic). Assentam que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a regular processamento do feito executivo de origem. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para determinar a prosseguimento do feito executivo de origem. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 16890686). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Registre-se, no que se refere à probabilidade do direito da parte agravante, que não se observa óbice, neste momento, para que a parte agravada promova as obras relativas à bacia de contenção, que consubstanciam a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença de origem. Isso porque, nos termos do Decreto Distrital n. 40.817/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, a atividade relativa à Construção Civil pode, durante o atual cenário de pandemia, ser regularmente desenvolvida, desde que obedecido o horário de funcionamento previsto na Licença de Funcionamento emitida elo Poder Público (Anexo II). Em complemento, as lojas relativas ao comércio de materiais e insumos de construção foram expressamente excluídas daquelas que tiveram seu funcionamento temporariamente obstado pela pandemia de Covid-19, conforme se extrai do art. 2o, XI, “a”, do Decreto Distrital n. 40.538/2020, o que afasta eventual alegação de ausência de suprimentos para consecução da empreitada. Logo, diferentemente do consignado na r. decisão agravada, não se constata impedimento para que o condomínio agravado realize as obras de contenção a que está obrigado, não havendo, a princípio, razão para suspensão do prazo para conclusão dessas atividades. Em arremate quanto ao ponto, a simples alegação deduzida pelo agravado, na origem, no sentido de que “por conta da pandemia” estaria enfrentando “dificuldades em arrecadar os valores atinentes às taxas condominiais” (ID 16890689), não se afigura, por ora, argumento suficiente para suspensão do prazo para conclusão das mencionadas obras. No aspecto, frise-se que as referidas “dificuldades de arrecadação” não foram demonstradas pelo agravado, o que poderia ser realizado, por exemplo, pela juntada de demonstrativos financeiros ou de extratos bancários de titularidade do condomínio. Ademais, ainda que superadas tais constatações, neste momento sequer é possível observar que eventual redução na arrecadação das cotas condominiais, se de fato existente, decorreu diretamente do atual momento de pandemia. Noutro giro, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, convém registrar o caráter essencial da reforma da bacia de contenção, que culminou no afastamento dos recorridos de seu lar por força de risco estrutural à residência (ID 16883238, p. 11). No aspecto, é pertinente fazer remissão ao Acórdão n. 1101832, proferido por esta 2a Turma Cível quando da fase de conhecimento, que reputou serem “inquestionáveis os percalços a que se sujeitaram os autores ao serem forçados a desocuparem a sua residência e a se acomodarem em um imóvel com metragem muito inferior (fls.55/60), acarretando incontestável desconforto à família; tudo em decorrência da inundação provocada pelo transbordamento da bacia de contenção construída sem a observância de critérios técnicos pelo requerido” (ID 16883238). Dito isso, afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro a medida liminar vindicada, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao douto Ministério Público, tendo em vista sua intervenção nos autos de origem. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora